Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1702024, modalidade Concorrência (Objeto: Registro de Preços Aquisição de equipamentos e materiais de informática(novos e sem uso), para atender a demanda do SESI-DR/ES, SENAI-DR/ES, FINDES, CINDES, IEL-DR/ES E CONEF.)

Inteiro teor:
Acórdão 2756/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento 170/2024, sob a responsabilidade da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), com valor estimado de R$ 45.171.996,61 (peça 4, p. 34-35), cujo objeto era o registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de informática novos e sem uso, conforme as demandas apresentadas pelos requisitantes das entidades coligadas (peça 4, p. 35). Considerando que houve o cancelamento da licitação objeto da representação, o que enseja a perda de objeto da medida cautelar pleiteada, Considerando que não obstante o cancelamento, o exame técnico realizado pela AudContratações concluiu que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem concluir que há plausibilidade jurídica em parte das alegações trazidas pela representante, ensejando a procedência parcial da representação e a expedição de ciência das irregularidades detectadas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com as manifestações constantes dos autos: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal (também aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto, haja vista o cancelamento da licitação; c) dar ciência à Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Chamamento 170/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) classificação de proposta que não atendeu aos requisitos do edital, em afronta aos princípios da isonomia e vinculação ao edital, bem como aos arts. 2o, parágrafo único, e 3o do Regulamento para Contratação e Alienação do Sesi ; c.2) ausência de publicação, no portal de compras da entidade, de informações essenciais relativas à licitação, tais como o resultado do certame, identificação e documentos de habilitação e de proposta dos licitantes, em afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, ao art. 3o do Regulamento Próprio de Contratação e Alienação e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2949/2021-TCU-Plenário , 3585/2023-TCU-1a Câmara, 398/2024-TCU-Plenário e 715/2024-TCU-Plenário; d) comunicar a presente deliberação à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.670/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: WP Company Comércio e Serviços Tecnologia Ltda. (30.393.954/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Willian Gurgel Gusmão (14605/OAB-ES), representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; o Centro da Indústria do Espírito Santo; o Condomínio do Edifício Findes e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.